Tribunal: TJMT
Processo: 1030840-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030840-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FECHAMENTO DE LOTEAMENTO COM ACESSO CONTROLADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Heberth
Vinicius Lisboa de Sousa contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de Ação Popular, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imediata abertura de acessos e remoção de obstáculos no loteamento denominado “Condomínio Village Veredas”, supostamente configurado como loteamento público com vias de livre circulação. A decisão agravada reconheceu a presença de indícios de irregularidade urbanística, mas afastou o requisito da urgência em razão da consolidação da situação fática desde 2017 e da ausência de prejuízo atual à coletividade. O agravante
requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para a imediata liberação do acesso público e a suspensão da determinação de emenda à inicial quanto à qualificação dos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano; e (
ii
) estabelecer se é válida a exigência de qualificação completa dos moradores e proprietários de lotes do loteamento para formação adequada do polo passivo da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza sua concessão.

A consolidação da situação de fechamento do loteamento desde o ano de 2017, sem comprovação de prejuízo concreto e atual à coletividade, afasta o requisito do periculum in mora.

A alegação de lesão contínua ao patrimônio público não substitui a necessidade de demonstrar urgência concreta, sendo insuficiente para justificar a concessão da medida em sede de cognição sumária.

A ausência de provas de impedimento real de circulação ou de prejuízo efetivo a grupos vulneráveis
inviabiliza a caracterização de dano iminente, grave e irreparável.

A controvérsia jurídica sobre a natureza do loteamento — se de acesso livre ou controlado — demanda instrução probatória e julgamento de mérito, não sendo passível de apreciação em sede de tutela provisória.

A invocação de tratados internacionais, normas constitucionais e estatutos protetivos, embora juridicamente relevante, constitui matéria de mérito, a ser analisada oportunamente com base em cognição exauriente.

A determinação judicial de emenda à inicial para identificação dos réus encontra respaldo legal (CPC,
arts
. 319 e 321) e não caracteriza óbice indevido, cabendo ao autor indicar as diligências pretendidas e justificar a impossibilidade de obtenção dos dados por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 294, 300, 319, 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1014515-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal
, interposto por HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Popular no 1003107-06.2024.8.11.0004
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na origem, o agravante ajuizou ação popular objetivando a liberação do acesso público à área denominada
“Condomínio Village Veredas”
, a qual sustenta constituir loteamento regularmente registrado sob a denominação
“Jardim Serra Azul”
, conforme o Decreto Municipal no
2.766/2005
.

Alega que, embora se trate de loteamento de acesso livre, com vias e logradouros públicos, a área teria sido integralmente fechada mediante a instalação de portões metálicos, guarita e cancelas mecânicas, circunstância que estaria impedindo o livre trânsito da população e caracterizando indevida apropriação de bem público.

Com base nessas premissas, postulou, em sede liminar, a imediata abertura dos acessos e a desativação das cancelas, com a liberação do acesso público irrestrito à área, bem como a demolição das obras de engenharia realizadas com a finalidade de privatização do espaço.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão lançada no
Id 158453151
, indeferiu o pedido liminar, reconhecendo a presença da probabilidade do direito, diante dos indícios de irregularidade urbanística, mas afastando o perigo da demora, ao fundamento de que a situação fática
se
encontra consolidada, ao menos desde o ano de 2017, sem demonstração de prejuízo real e atual à coletividade que justificasse a intervenção judicial em caráter urgente.

Na mesma decisão, determinou-se que o autor promovesse a emenda da petição inicial, a fim de qualificar adequadamente o polo passivo, mediante a indicação de todos os moradores e proprietários dos lotes, ou, alternativamente, comprovasse a impossibilidade de fazê-lo, especificando as diligências necessárias para tanto.

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração (
Id 161066088
), os quais foram conhecidos e desprovidos (
Id 202182104
), mantendo-se inalterada a decisão embargada, por inexistirem os vícios aptos a justificar a integração do julgado.

Inconformado, interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a impossibilidade de qualificação individualizada de todos os moradores como requisito para o prosseguimento da ação popular, defendendo que tal exigência constitui óbice indevido ao exercício do controle jurisdicional, cabendo ao Juízo determinar as diligências necessárias à identificação dos beneficiários da suposta lesão ao patrimônio público.

Aduz, ainda, a existência de urgência na concessão da medida liminar, ao argumento de que a lesão ao patrimônio público ostenta natureza contínua e permanente, renovando-se diariamente, de modo que a consolidação temporal da situação não afastaria, mas antes reforçaria, a necessidade de intervenção judicial imediata.

Defende, também, a prevalência do interesse público na análise do perigo da demora, sustentando que a manutenção da situação questionada, sob o pretexto da passagem do tempo, não pode servir de escudo à perpetuação da ilegalidade. Aponta, ademais, omissão do Município no exercício de seu dever constitucional de fiscalização urbanística, bem como invoca suposta violação a diversos diplomas normativos nacionais e internacionais, incluindo tratados de direitos humanos, estatutos protetivos de grupos vulneráveis e objetivos de desenvolvimento sustentável.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata abertura dos portões e a desativação das cancelas, com a liberação do acesso público irrestrito à área, além da suspensão da determinação de emenda à inicial no tocante à qualificação dos moradores. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Recebido o recurso, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela provisória recursal (
Id 314852875
), pelos mesmos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, notadamente pela ausência de demonstração concreta do perigo da demora.

O agravado apresentou contrarrazões (
Id 327998871
), sustentando a regularidade da modalidade de
loteamento de acesso controlado
, instituída pela Lei Federal no
13.465/2017
e regulamentada, no âmbito municipal, pelo Decreto no
5.510/2024
, o qual assegura o acesso público mediante simples identificação, vedando o impedimento de circulação.

Por fim, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id 338087873
), em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, destacando a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, em especial a inexistência do perigo da demora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Impõe-se, de início, delimitar com precisão o objeto do presente recurso, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância ou em exame meritório incompatível com a natureza da decisão agravada.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em sede de ação popular. Não se está, portanto, a examinar o mérito da pretensão deduzida na ação originária – qual seja, a existência ou não de irregularidade urbanística no fechamento da área, a natureza jurídica do empreendimento, a titularidade dominial das vias e logradouros, ou a eventual lesão ao patrimônio público.

O objeto recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Esta delimitação não é meramente formal ou protocolar. Trata-se de imperativo lógico-jurídico que decorre da própria estrutura do sistema recursal brasileiro e da natureza cognoscível das decisões interlocutórias. Adentrar o mérito da ação popular nesta sede recursal implicaria usurpar a competência do Juízo de primeiro grau, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a distribuição constitucional de competências.

Do Indeferimento da Tutela Provisória de Urgência

I. Dos Requisitos Legais: Breves Considerações Dogmáticas

A tutela provisória de urgência, disciplinada nos
arts
. 294 a 310 do Código de Processo Civil, constitui técnica processual destinada a assegurar a efetividade da jurisdição diante de situações em que a demora natural do processo possa comprometer a utilidade prática da prestação jurisdicional ou causar dano grave e de difícil reparação ao direito material tutelado.

Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, proferido
inaudita altera parte
ou após contraditório diferido, que antecipa, no todo ou em parte, os efeitos práticos da tutela definitiva, com base em juízo de probabilidade e não de certeza.

A concessão de tal medida excepcional exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, conforme expressa dicção do art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

O primeiro requisito –
probabilidade do direito
– traduz-se na demonstração, ainda que perfunctória, da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, mediante a apresentação de elementos probatórios mínimos que indiquem a verossimilhança das alegações. Não se exige prova inequívoca ou
certeza absoluta
, mas sim um juízo de probabilidade qualificada, aferível
prima facie
, que autorize o julgador a concluir, provisoriamente, pela existência do direito invocado.

O segundo requisito –
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
– consubstancia-se na demonstração de que a demora natural do trâmite processual poderá acarretar prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, ao direito material tutelado, ou tornar inútil o provimento jurisdicional definitivo. Exige-se, aqui, a comprovação de situação de urgência, caracterizada pela iminência de dano concreto, atual e irreversível.

A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a concessão da tutela provisória, por expressa determinação legal. Trata-se de requisitos cumulativos e não alternativos, de modo que a presença isolada de um deles não autoriza o deferimento da medida.

II.
Da Análise do Caso Concreto: Ausência do
Periculum in Mora

No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu, expressamente, a presença de indícios da probabilidade do direito, ao consignar que os documentos colacionados – notadamente o Decreto Municipal no 2.766/2005 e a matrícula imobiliária – apontam,
indiciariamente
, que a área denominada "Condomínio Village Veredas" seria registrada como Loteamento "Jardim Serra Azul" e conteria áreas públicas sob o domínio do Município.

Não obstante, afastou o
perigo da demora,
sob o fundamento de que a situação fática
se
encontra
consolidada desde, ao menos, o ano de 2017, sem demonstração de prejuízo real e atual à coletividade que justificasse a intervenção judicial urgente.

Esta Relatoria, ao apreciar o pedido de tutela provisória recursal, manteve o indeferimento pelos mesmos fundamentos, consignando que:

"embora os elementos coligidos indiquem indícios relevantes quanto à irregularidade urbanística do fechamento de área originalmente pública (...), o pedido de tutela provisória encontra óbice na ausência do requisito da urgência. Com efeito, verifica-se dos autos que a situação de fechamento da área denominada 'Condomínio Village Veredas' se encontra consolidada há, pelo menos, sete anos. O agravante não demonstrou, de modo concreto e objetivo, a existência de risco iminente, grave e atual decorrente da manutenção da situação até o julgamento de mérito."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de elevada densidade técnica, corroborou este entendimento, destacando que
"ausente prova da probabilidade do direito alegado e de eventual prejuízo, de ser mantida a r. decisão guerreada".

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais, constato que o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de perigo de dano iminente, grave e atual que justifique a concessão da tutela provisória.

Da Consolidação Temporal da Situação Fática

O primeiro aspecto que merece destaque diz respeito à consolidação temporal da situação fática que se pretende desfazer.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, e não refutado pelo recorrente, a área denominada "Condomínio Village Veredas" funciona com acesso controlado desde, ao menos, o ano de 2017, conforme se depreende das fotografias publicitárias das redes sociais do empreendimento (I
d
148773917).

Transcorreram-se, portanto, aproximadamente
oito anos
desde a implementação do sistema de controle de acesso, sem que o agravante tenha demonstrado, de forma concreta, a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo à coletividade durante todo esse período.

A consolidação temporal de determinada situação fática, embora não tenha o condão de convalidar eventual ilegalidade – questão que
somente poderá ser apreciada no mérito da ação popular –, constitui elemento relevante para a aferição do requisito da urgência.

Com efeito, se a situação perdura há anos sem demonstração de dano concreto à coletividade, não se pode falar em perigo iminente ou em risco de perecimento do direito que justifique a intervenção judicial urgente, fundada em cognição sumária e sem o devido amadurecimento probatório.

A urgência, como requisito autorizador da tutela provisória, pressupõe a demonstração de que a demora natural do processo acarretará prejuízo grave e atual. Não se trata de urgência abstrata ou meramente retórica, mas de urgência concreta, aferível objetivamente a partir das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A ausência do perigo da demora, requisito ao deferimento da liminar, impede a antecipação de tutela desde já, a se retirar da posse a parte agravada, quando a inércia na busca pelo direito almejado perdura por tempo suficiente a se descaracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MT - AI: 10145154020238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

b)
Da Ausência de Demonstração de Dano Concreto e Atual

O segundo aspecto que merece análise diz respeito à ausência de demonstração, pelo agravante, de dano concreto e atual à coletividade decorrente da manutenção da situação até o julgamento de mérito.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a lesão ao patrimônio público seria ato contínuo e permanente, renovando-se diariamente, de modo que a cada dia em que a área permanece fechada, a ilegalidade se renova e o dano se perpetua.

Argumenta, ainda, que a situação afeta direitos fundamentais de grupos vulneráveis – crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, população negra e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica –, violando extensa gama de diplomas normativos nacionais e internacionais.

Não obstante a eloquência da argumentação e a evidente preocupação do agravante com a proteção de direitos fundamentais e com a defesa do patrimônio público – preocupação que merece ser enaltecida e que honra o exercício da cidadania –, o fato é que tais alegações, por mais relevantes que sejam sob o aspecto do direito material, não se mostram suficientes, neste momento processual, para caracterizar o
perigo da demora
exigido pela legislação processual.

A tutela provisória de urgência não se destina a tutelar direitos abstratos ou lesões meramente potenciais. Exige-se a demonstração de dano concreto, atual e iminente, aferível objetivamente a partir das circunstâncias do caso.

No caso dos autos, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre, de forma concreta, que a população de Barra do Garças – ou qualquer dos grupos vulneráveis mencionados – tenha sido efetivamente impedida de acessar a área, ou que tenha sofrido qualquer prejuízo concreto em razão do sistema de controle de acesso implementado.

Não há, nos autos, relatos de cidadãos que tenham sido impedidos de circular pela área, de utilizar os logradouros públicos, de praticar atividades esportivas ou de lazer, ou de exercer qualquer outro direito fundamental em razão da existência das cancelas e da guarita.

A argumentação do agravante, embora juridicamente sofisticada e socialmente relevante, permanece no plano da abstração, sem demonstração de dano concreto que justifique a intervenção judicial urgente.

c)
Da Natureza Jurídica do Empreendimento: Questão Meritória

O agravante sustenta que a área constitui loteamento de acesso livre, com vias e logradouros públicos, não podendo ser objeto de fechamento ou controle de acesso.

O agravado, por sua vez, sustenta que o empreendimento
se
enquadra
na modalidade de "loteamento de acesso controlado", prevista na Lei Federal no 13.465/2017 e regulamentada no Município pelo Decreto no 5.510/2024, o qual expressamente garante o acesso público mediante simples identificação, vedando o impedimento de circulação.

Pois bem. A definição da natureza jurídica do empreendimento – se loteamento comum ou loteamento de acesso controlado – e a análise da regularidade ou irregularidade do sistema de controle de acesso implementado constituem questões meritórias, que somente poderão ser apreciadas após o devido amadurecimento probatório e a observância do contraditório pleno.

Não cabe, em sede de tutela provisória de urgência, fundada em cognição sumária, adentrar tais questões, sob pena de antecipar indevidamente o julgamento de mérito com base em elementos probatórios ainda incipientes.

O que se pode afirmar, neste momento, é que a existência de controvérsia jurídica relevante acerca da natureza do empreendimento e da legalidade do sistema de controle de acesso – controvérsia que envolve a interpretação de legislação federal e municipal recente – reforça a necessidade de aprofundamento da cognição, incompatível com a concessão de tutela provisória.

d)
Da Alegada Lesão Contínua: Insuficiência para Caracterizar Urgência

O agravante argumenta que a lesão ao patrimônio público seria ato contínuo e permanente, de modo que a consolidação temporal da situação não afastaria, mas antes reforçaria, a urgência da intervenção judicial.

O argumento, embora engenhoso, não merece acolhida.

A caracterização de determinada conduta como ilícito permanente – questão que, repita-se, somente poderá ser apreciada no mérito – não implica, automaticamente, a configuração do
perigo da demora
para fins de concessão de tutela provisória.

O perigo de dano, como requisito autorizador da tutela de urgência, pressupõe a demonstração de que a demora natural do processo acarretará prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, ao direito material tutelado, ou tornará inútil o provimento jurisdicional definitivo.

Não basta a alegação de que o ilícito se renova diariamente. É necessário demonstrar que a manutenção da situação até o julgamento de mérito causará
dano
concreto, atual e irreversível, que não possa ser adequadamente reparado pela tutela definitiva.

No caso dos autos, considerando que a situação perdura há anos sem demonstração de prejuízo efetivo à coletividade, não se vislumbra que a manutenção da situação por mais alguns meses – tempo razoável para a instrução processual e o julgamento de mérito – acarretará dano irreparável ou tornará inútil a prestação jurisdicional definitiva.

Se, ao final, restar comprovada a irregularidade do fechamento da área, a tutela definitiva poderá determinar a imediata abertura dos acessos
e a remoção dos obstáculos, restaurando plenamente o direito da coletividade. Não há, portanto, risco de perecimento do direito ou de inutilidade do provimento jurisdicional que justifique a antecipação da tutela com base em cognição sumária.

e)
Da Invocação de Tratados Internacionais e Diplomas Protetivos: Relevância Meritória

Merece destaque, pela extensão e pela densidade técnica, a argumentação do agravante acerca da violação de tratados internacionais de direitos humanos e de diplomas normativos protetivos de grupos vulneráveis.

O agravante invoca, em suas razões recursais, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção Interamericana contra o Racismo, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto da Juventude, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Estatuto da Igualdade Racial.

Argumenta que a situação consolidada no "Condomínio Village Veredas" viola direitos fundamentais de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, população negra e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, privando-os do acesso a espaços públicos de lazer, cultura e convivência comunitária.

Invoca, ainda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e a Recomendação no 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando a necessidade de controle de convencionalidade e de observância de standards internacionais de proteção de direitos humanos.

A argumentação é juridicamente sofisticada, socialmente relevante e demonstra elevado grau de comprometimento do agravante com a defesa de direitos fundamentais e com a proteção de grupos vulneráveis.

Não obstante, tais argumentos, por mais relevantes que sejam, dizem respeito ao mérito da ação popular, e não aos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

A análise da eventual violação de tratados internacionais, da necessidade de controle de convencionalidade, da observância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da proteção de direitos de grupos vulneráveis exige aprofundamento probatório e cognição exauriente, incompatíveis com a natureza sumária da tutela provisória.

Tais questões deverão ser devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau quando do julgamento de mérito, após a regular instrução processual e a observância do contraditório pleno. Não podem, todavia, fundamentar a concessão de tutela provisória com base em cognição sumária, sem a devida demonstração de perigo de dano concreto e atual.

f)
Da Alegada Omissão do Município: Questão Meritória

O agravante sustenta que o Município de Barra do Garças teria falhado em cumprir sua obrigação constitucional de fiscalização do local, devendo ser compelido a averiguar a situação e a adotar as providências cabíveis.

Argumenta que a omissão do ente municipal configura falha que compromete o princípio da legalidade e o direito à cidade, merecendo ser sanada mediante a imposição de multa.

Novamente, trata-se de questão meritória, que somente poderá ser apreciada após o devido amadurecimento probatório.

A análise da existência ou não de omissão do Município, da configuração de eventual responsabilidade civil e da necessidade de imposição de sanções exige cognição exauriente, incompatível com a tutela provisória de urgência.

Ademais, a alegada omissão do Município, ainda que comprovada, não configura, por si só, situação de urgência que justifique a concessão de tutela provisória. A omissão administrativa pode ser sanada mediante a tutela definitiva, não havendo risco de perecimento do direito que justifique a antecipação da tutela.

III.
Da Questão Relativa à Qualificação do Polo Passivo

O agravante insurge-se, ainda, contra a determinação de emenda à inicial para qualificação de todos os moradores e proprietários de lotes do "Condomínio Village Veredas", sustentando a impossibilidade de fazê-lo e
requerendo que o Juízo determine as diligências necessárias para identificação dos réus.

A questão, embora relevante, não se confunde com o objeto do presente recurso, que diz respeito exclusivamente ao indeferimento da tutela provisória de urgência.

Não obstante, registro que a determinação de emenda à inicial para qualificação do polo passivo encontra amparo no art. 319, II, c/c art. 321 do Código de Processo Civil, constituindo ônus da parte autora a correta identificação dos réus.

O § 1o do art. 319 do CPC prevê que, caso não disponha das informações necessárias, a parte poderá requerer ao juiz diligências para obtê-las, devendo, para tanto, indicar com precisão as diligências pretendidas e demonstrar a impossibilidade de obter as informações por meios próprios.

No caso dos autos, o agravante limitou-se a requerer genericamente que o Juízo determine diligências para identificação dos moradores, sem indicar, de forma precisa, quais diligências pretende (requisição de informações ao Cartório de Registro de Imóveis, à Prefeitura Municipal, a concessionárias de serviços
públicos, etc.
) e sem demonstrar a impossibilidade de obter tais informações por meios próprios.

A decisão agravada, ao determinar a emenda à inicial, agiu em estrita conformidade com a legislação processual, não merecendo reforma.

De todo modo, como já consignado, a questão não se confunde com o objeto do presente recurso, devendo ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau no momento oportuno.

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

O indeferimento da tutela provisória de urgência encontra-se devidamente fundamentado na ausência de demonstração do
periculum in mora
, requisito essencial e inafastável para a concessão da medida excepcional.

A consolidação temporal da situação fática, a ausência de demonstração de dano concreto e atual à coletividade, a existência de controvérsia jurídica relevante acerca da natureza do empreendimento e a necessidade de aprofundamento probatório para análise das questões suscitadas inviabilizam a concessão de tutela provisória fundada em cognição sumária.

As questões relativas à eventual irregularidade urbanística do fechamento da área, à violação de tratados internacionais e diplomas protetivos de grupos vulneráveis, à omissão do Município e à necessidade de controle de convencionalidade constituem matérias meritórias, que deverão ser devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau quando do julgamento de mérito, após a regular instrução processual.

A tutela provisória de urgência não se presta a antecipar o julgamento de mérito com base em elementos probatórios incipientes e em
cognição sumária. Exige-se a demonstração de perigo de dano concreto, atual e iminente, que não restou configurado no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026